Tribunal: TJBA
Processo: 8013918-51.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013918-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARVALHO & NERY LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO, PATRICIA CALMON DA SILVA BRASILEIRO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DESCABIDA.
APONTADA ABUSIVIDADE NO PACTO CELEBRADO. DEFERIMENTO DA LIMINAR CONDICIONADA AO DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NOS RESPECTIVOS PRAZOS. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013918-51.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARVALHO & NERY LTDA e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça